Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009429-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS
AGRAVADO:- ADALTO MARTINS CARVALHO e outros
Agravo de Instrumento n. 1009429-25.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis), indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n. 0038664-38.2016.8.11.0041.
Alega que busca a anulação daquela sentença porque a carta de citação foi direcionada para o seu anterior endereço e recebida por Andreia Veloso, pessoa desconhecida e sem qualquer relação com ele.
Afirma que se mudou um ano antes daquele local, e, portanto não se aplica o que estabelece o § 4o, do art. 248 do CPC.
Diz que também a parte autora também tem obrigação de fornecer o endereço correto do réu.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n. 0038664-38.2016.8.11.0041, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, não restou demonstrada nos autos, nessa fase de cognição sumária, principalmente, porque a citação ocorrida nos autos 0038664- 38.2016, foi realizada após a busca de endereços fornecidos pelo Sistema Sisbajud, ou seja, por órgãos competentes na data de 03.08.2021, conforme se vê a decisão de id. 62179245 e pesquisa de id. 62428039, dos autos supracitados. Frisa-se que é ônus da parte autora manter seus endereços atualizados nas instituições bancárias em que possui relação comercial.
Ademais, à princípio, verifica-se que não há ilegalidade na citação de id. 81276047, nos termos do art. 248, §4o do NCPC, vez que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência” (§ 4o do art. 248 do NCPC). (Id 128468654 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator